Tribunal: TJSP
Processo: 1528843-90.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Furto tentado. Pleito defensivo objetivando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Apelante preso em flagrante logo após subtrair o aparelho celular da vítima em via pública, sendo detido por populares até a chegada da equipe policial. Autoria e materialidade devidamente demonstradas por meio da prova oral coligida. Vítima reconheceu o autor do delito com certeza em

Ementa:
Apelação. Furto tentado. Pleito defensivo objetivando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Apelante preso em flagrante logo após subtrair o aparelho celular da vítima em via pública, sendo detido por populares até a chegada da equipe policial. Autoria e materialidade devidamente demonstradas por meio da prova oral coligida. Vítima reconheceu o autor do delito com certeza em sede extrajudicial. Incontroversa tentativa de fuga durante a abordagem. Condenação mantida. Pedido objetivando a mitigação da reprimenda e o abrandamento do regime inicial. Parcial viabilidade. Pena acrescida excessivamente em dobro na segunda fase, comportando o redimensionamento para a fração de 1/6. Escorreita a mitigação pela tentativa na fração de 1/3, em observância ao iter criminis percorrido. Penas finalizadas em 9 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 7 dias-multa. Quantidade de pena aplicada que, aliada às condições pessoais do apelante, malgrado seja reincidente específico, permite a fixação do regime inicial semiaberto. Parcial provimento.